Tribunal: TJSP
Processo: 0012268-35.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de reembolso de despesas com tratamento médico multidisciplinar. Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Inconformismo da autora/exequente. Não acolhimento. Autora/exequente que sustenta que as clínicas indicadas pela requerida não estavam aptas ao atendimento, sendo de rigor o reembolso integral das despesas. Requerida que comprovou a

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de reembolso de despesas com tratamento médico multidisciplinar. Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Inconformismo da autora/exequente. Não acolhimento. Autora/exequente que sustenta que as clínicas indicadas pela requerida não estavam aptas ao atendimento, sendo de rigor o reembolso integral das despesas. Requerida que comprovou a indicação de 5 clínicas para o tratamento especializado pelo método ABA. Possibilidade de indicação de tratamento em município limítrofe à residência da menor, aliás, no caso em questão, indicada clínica no mesmo município em que está localizada a clínica que se pretende o reembolso. Consulta em sítio eletrônico que demonstra a aptidão da clínica indicada pela ré/executada para o tratamento da menor. Cumprimento da determinação judicial evidenciado. Operadora de saúde que realizou convênio com clínica apta ao atendimento especializado, comunicando à beneficiária. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.